Tribunal: TJDFT
Processo: 0714431-36.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714431-36.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Tendo em vista a concordância das partes a esse respeito (ID 17449615 e 17739428), defiro a suspensão do processo por 60 (sessenta dias). Ultrapassado o prazo acima, independentemente de nova conclusão, intimem-se as partes para se manifestarem e eventualmente requererem o que entenderem de direito, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora